Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
1. A Carta testemunhável, recurso de caráter residual ou subsidiário, é cabível quando não houver previsão de outro recurso específico, para que um recurso não aceito em primeiro grau seja admitido por um tribunal ou quando um recurso aceito, porém sem seguimento pelo juízo singular, tenha seu segmento para o juízo superior (arts. 639 a 646 CPP).
2. Não se conhece de recurso em sentido estrito interposto fora do prazo legal, uma vez que o lapso temporal previsto para interposição do recurso é fatal e não admite dilação.
3. Negou-se provimento ao recurso.